Tribunal: TJMT
Processo: 1012134-30.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CORDIANT EMERGING LOAN FUND IV e ALLIANZ EM LOANS S.C.S. contra a decisão proferida nos autos da recuperação judicial, autuada sob o número 0008807-53.2019.8.11.0004, em que figura como parte contrária MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA e OUTROS, perante a 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que deferiu o pedido de tutela requerida para ordenar que os credores CORDIANT EMERGIN LOAN FUND IV e ALLIANZ EM LOANS S.C.S., se abstenha de praticar e suspendam, imediatamente, qualquer ato tendente a consolidação/transferência da propriedade dos imóveis rurais matriculados sob o no 19.424 e 19.436, que compõe a denominada Fazenda Santo Expedito.
Inconformada, sustenta a agravante (i) a inexistência de decisão pretérita sobre a essencialidade dos imóveis; (ii) ofensa a segurança jurídica e ao princípio da não surpresa; (iii) a não comprovação do caráter essencial dos imóveis em discussão e impacto financeiro decorrente da excussão da alienação fiduciária; (iv) a essencialidade do bem não pode ser presumida; (v) não preenchimento dos requisitos elencados no artigo 300, do CPC; (vi) que a suspensão de atos destinados à consolidação, transferência ou imissão na posse que não poderá persistir após findo o stay period (Art. 49, §3o, da Lei 11.101/2005).
Síntese necessária.
A meu ver, a agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Não se pode dizer o mesmo quanto ao pleito liminar, visto que inexiste qualquer ilegalidade na decisão agravada, bem como ausente qualquer motivo urgente que possa causar lesão grave e de difícil reparação a agravante, mormente porque a decisão que suspendeu a consolidação da propriedade dos bens em questão está devidamente embasada na essencialidade de tais bens à continuidade das atividades das Agravadas e cumpre função essencial à atividade produtiva da sociedade, não sendo, portanto, caso de conceder o efeito suspensivo, devendo o agravante aguardar o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.
Determino.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =